Tribunal: TJMT
Processo: 1011846-78.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011846-78.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR FRANCISCO LEITE - CPF: 045.847.531-99 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ATO ILÍCITO — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Claudemir Francisco Leite

contra a sentença (Id. 16273985) proferida em
ação de indenização por danos materiais e morais
.

Assegura que “
o juízo de piso procedeu com julgamento antecipado da lide, cerceando o direito de defesa da ora recorrente eis que havia premente necessidade de produção de provas orais que demonstrariam ainda mais que as recorridas agiram de forma desleal e injusta com os miseráveis catadores que sustentavam suas famílias com a retirada do lixo, causando-lhes os mais graves prejuízos
”.

Assevera que “
sempre trabalhou como catador de materiais recicláveis no ‘lixão’ do Município de Rondonópolis
”, todavia este “
foi transformado em aterro sanitário
”, de modo que “
perdeu sua única fonte de renda e sequer recebeu qualquer ajuda ou indenização
”.

Afiança que nada obstante ter ficado firmado “
no TAC anexo que após 6 meses seria inaugurada uma UTR definitiva ao lado ao aterro sanitário onde era o antigo lixão do Município de Rondonópolis-MT
”.

Afirma que “
fica evidenciado o direito do recorrente de ser indenizado pelos danos materiais e morais sofridos eis que as recorridas em momento algum conseguirem comprovar a implementação de políticas públicas sociais a sequer tentar viabilizar a reinserção do catador de lixo desprezada, que foi ‘soterrada’ juntamente com o lixo, diante da ausência de cumprimento das promessas e compromissos firmados, restando claro o ato ilícito cometido
”.

Requer a condenação dos apelados aos “
danos materiais sofridos, referentes a bolsa social e cesta básica não recebidos, com incidência dos devidos juros legais e correção monetária até a data do pagamento e, também o pagamento do valor de R$ 28.800,00 (vinte oito mil e oitocentos reais) referente aos lucros cessantes equivalente ao período de 24 meses de trabalho do apelante, bem como defira o direito à indenização pelos danos morais suportados, estes últimos em valor a ser arbitrado por Vossas Excelências ante as especificidades do caso;”.

Contrarrazões do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – Sanear (Id. 16274010).

Contrarrazões do Município de Rondonópolis (Id. 17565955).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 16274012).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Todavia, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita. [...] (Id. 16273987, fls. 4/5).

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, anoto que,
“
destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto na parte final do artigo 130 do CPC.
”. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 527731/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). Portanto,
mesmo na presença de requerimento expresso no sentido de realização de determinada prova, compete ao juiz verificar sua pertinência
.

O apelante propôs
ação de indenização por danos materiais e morais
contra o Município de Rondonópolis e o Serviço de Saneamento Básico de Rondonópolis – SANEAR, em razão do fechamento do
lixão
do Município, porquanto é catador de materiais recicláveis e retirava o seu sustento e de sua família do local.

O fechamento do
lixão
do Município de Rondonópolis ocorreu após o Termo de Cooperação
entre o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Município de Rondonópolis e o
Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – Sanear
firmado com a empresa de Serviço de Gerenciamento de Resíduos (SEGER), o qual, no ponto de interesse, consignou:

[...] Autos Promo 000258.2014.23.001/4 e Simp 007559-010-2017 (MPE)

Autores: Ministério Público do Trabalho/Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Interveniente: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Investigados: Município de Rondonópolis/MT, SANEAR e SEGER

Termo de Cooperação entre MPT, MP Município de Rondonópolis e SANEAR

Termo de Ajustamento de Conduta com a SEGER

[...]

1. Fornecer, gratuitamente e para uso provisório, à Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis a ser constituída na forma deste Instrumento, os meios necessários para a separação, tratamento e processamento dos resíduos sólidos recicláveis. Nos primeiros seis meses de operação da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis funcionará em UTR Provisória, em um galpão pertencente a empresa SEGER, localizado na Avenida Mario Acunha Aristides, n. 1375, no Distrito Industrial, em Rondonópolis-MT.

[...]

2. Instalar na área doada (ou cedida na forma indicada no item anterior) uma Unidade de Triagem de Resíduos, para manejo com resíduos coletados na Coleta Seletiva, dotada de galpões próprios de armazenagem e beneficiamento do material coletado, em quantidade e tamanho compatíveis com a necessidade e em condições de operação adequada, equipada com 02 (duas) prensas verticais, 01 (uma) prensa Horizontal, 08 (oito) carrinhos para transporte dos materiais segregados, 02 (duas) plataformas sobre rodas para transporte interno de aparas, sanitários de uso masculino e feminino, linha(s) de triagem (esteira) com espaço suficiente para 20 (vinte) triadores trabalharem simultaneamente nas mesas de triagem, atendendo normas de segurança, especialmente a NR 12.

[...]

9.
Disponibilizar ‘bolsa social’ para os catadores, com o objetivo de ser garantida renda mínima até implementação do Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos (PSAU)
, a serem pagas nos dias 02, 10 e 20 de cada mês, no valor de R$ 150,00 cada parcela,
totalizando R$ 450,00 mensais para cada cooperado (limitado a 48 cooperados – conforme rol constante nos ofícios 013 e 014/2007/DPPS, de 08/08/2017, que passa a fazer parte deste instrumento)
.

9.1. Os pagamentos serão feitos proporcionalmente aos dias ou horas trabalhados ou em execução de outras atividades ligadas à finalidade da cooperativa, podendo ser cursos ou atividades externas, na forma a ser definido pelo SANEAR.

9.2.
Os pagamentos das bolsas sociais serão feitos pelo prazo de cinco meses
, contados do mês de setembro, cujos pagamentos serão feitos, excepcionalmente, nos dias 08/09, 15/09 e 22/09.

9.3. Os pagamentos serão feitos diretamente aos cooperados nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017 e janeiro de 2018.

9.4.
Somente terá direito à bolsa social os catadores de materiais recicláveis que foram identificados no Cadastro Diagnóstico elaborado pela Secretaria de Assistência Social e de Habitação durante a tramitação do Inquérito Civil, conforme lista constante nos ofícios 013 e 014/2007/DPPS, de 08/08/2017
, que passa a fazer parte deste instrumento.

[...]

1.
Apresentar o cadastro e diagnóstico realizado referente a todas catadoras e catadores de materiais recicláveis e seus familiares, comprovando a inclusão destes no cadastro único do Governo Federal quanto atendidas as condicionantes para tanto
. Insere-se na presente obrigação sejam providenciados os documentos de identificação pessoal dos cadastrados exigidos por lei (catadores e catadores familiares) a cargo do Município, como RG, CPF e comprovante de endereço dos que possuírem. Prazo: imediato.

2. Articular, em conjunto com o SANEAR, a organização dos catadores e instituição da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis.

2.1. Designar pelo menos 02 (dois) profissionais de nível superior para acompanhar os catadores e o SANEAR no processo de implantação da Cooperativa.
Os Assistentes Sociais deverão acompanhar os catadores e adotar técnicas que estimulem a conscientização sobre o trabalho cooperado e impactos de mudanças no modo de trabalho
.

[...]

1.
Disponibilizar pelo menos 01 (uma) cesta básica mensal aos catadores que integrarem a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis pelo prazo que, a critério da Secretaria de Assistência Social, constatar a permanência das condições que justificaram a concessão do benefício de acordo com o Decreto Federal n. 6.307/2007
.

1.1. As cestas básicas serão disponibilizadas até o segundo dia útil do mês, a partir de 04 de setembro de 2017.

1.2.
Somente terá direito à 01 (uma) cesta básica os catadores de materiais recicláveis que foram identificados no Cadastro Diagnóstico elaborado pela Secretaria de Assistência Social e de Habitação durante a tramitação do Inquérito Civil
. [...]. (Id. 16269995, fls. 1/7 e Id. 16269996, fls. 2). [sem negrito no original]

A sentença está fundamentada a mais não poder. As razões para a improcedência dos pedidos permaneceram hígidas, visto que os fundamentos apresentados na apelação no sentido de modificá-la, não se sustentam nas provas dos autos:

[...] De início, convém ressaltar que o fechamento do antigo ‘lixão de Rondonópolis’ se deu em cumprimento a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê a erradicação dos lixões a céu aberto.

Quanto aos pleitos indenizatórios, verifica-se que
in casu
a responsabilidade dos requeridos é objetiva, à luz do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, que para sua configuração basta a comprovação de um ato ilícito perpetrado por ele, do dano e o nexo causal entre ambos.

Deste modo não há que se falar em conduta ilícita praticada pelos requeridos, pois estes agiram em observância ao que dispõe a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10), que impõe a adequação de aterros sanitários no prazo de vinte anos, contados da publicação do aludido diploma legal.

Diploma cuja política se baseia na conservação ambiental, consequentemente, em garantia ao superior interesse público, que sempre se sobressairá ao interesse individual.

Ainda que o fechamento do ‘lixão’ desta comarca tenha retirado a fonte de renda de muitos cidadãos, tal atitude se fundada em observância legal, não caracterizando qualquer ato ilícito, sendo que qualquer atitude do Poder Executivo no sentido de conceder verbas assistenciais as pessoas diretamente envolvidas, como os catadores de produtos recicláveis, é ato discricionário daquele poder e que envolve questões orçamentárias, sendo vedado qualquer tipo de interferência do Poder Judiciário ao caso a fim de preservar a separação dos poderes, inexistindo qualquer mandamento legal que imponha a adoção de tal assistência.

Não sendo de competência do Poder Judiciário interferir na elaboração ou execução de políticas públicas, por se tratar de ato de liberalidade do Poder Executivo, a espera da melhor oportunidade e conveniência da Administração Pública.

Deste modo, tem-se a improcedência dos pedidos de cunho indenizatório, eis que não houve qualquer ato ilícito dos requeridos no fechamento do ‘lixão’, bem como da cobrança dos auxílios assistenciais, como a denominada ‘bolsa social’ e as cestas básicas, por ausência de legitimidade para cobrança destes com espeque no TAC firmado e por sua concessão se tratar de ato discricionário, a fim de resguardar a separação dos poderes. [...]. (Id. 16273985, fls. 3).

De fato, os catadores de materiais recicláveis que tiravam seu sustento do
lixão
não foram abandonados, pelo contrário passaram a ser trabalhadores remunerados. Logo, não há que se falar em ato ilícito, tampouco em violação a um dos atributos da personalidade, porquanto, na vida em sociedade sempre está presente dificuldades no dia a dia que devem ser suportadas pelos indivíduos, caso contrário àquela torna simplesmente insuportável.

No entanto, para afastar tautologia, o julgador está autorizado a incorporar ao seu voto, como razões de decidir, a sentença, consoante firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “
não se pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma. Ademais, a regra do art. 93, IX, da Constituição não permite que se declare anulável a decisão de segunda instância que confirma a da primeira, pelos seus fundamentos
” (STF, Primeira Turma, RE 179557/SP, relator Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 13 de fevereiro de 1998).

Igual entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, que admitia “
a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no ‘decisum’.
”
(STJ, Segunda Turma, REsp 662272/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário da Justiça em 27 de setembro de 2007. No mesmo sentido:

STJ,

Segunda Turma, REsp 641963/ES, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça em 21 de novembro de 2005;

STJ,
Segunda Turma, REsp 592092/AL, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 17 de dezembro de 2004; STJ, Quarta Turma, REsp 265534/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, publicado no Diário da Justiça em 1o de dezembro de 2003).

Entendimento esse que tem se mantido firme, consoante recentíssimo acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE DIANTE DE DECISÃO CONTRÁRIA AOS SEUS INTERESSES. POSSIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
.

[...]

III - De todo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem assim a do Supremo Tribunal Federal, admitem a motivação
per relationem
, pela qual se utiliza a transcrição de trechos dos fundamentos já utilizados no âmbito do processo. Assim, descaracterizada a alegada omissão e/ou ausência de fundamentação, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 489 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 1.330.111/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 14/2/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.157.783/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 10/12/2018 AgInt no REsp n. 1.739.534/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 1o/10/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1440047/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de junho de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020